Tribunal: CARF
Processo: 10735.004355/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004355/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.537 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JULIO DINIZ BASTOS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 18.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
23/09/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004355/2008-01
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004355/2008-01

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
com dependentes, no valor de R$ 4.212,00; e de despesas médicas, no valor de R$ 38.681,20.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Intimado em 30/09/2008 ( lis. 191). o contribuinte apresentou impugnação em
23/10/2008 (lis. 01-03), trazendo aos autos cópias do processo de separação judicial
convertida em divórcio, onde foi fixada a pensão e a responsabilidade para com os
filhos. Apresentou ainda, cópia do processo de Interdição o qual lhe confere a curatela
provisória de sua mãe, visto que c portadora de demência. Alega que, como estão em
vigor as determinações alimentares oriundas da vara de família, está impelido por
força judicial a arcar com as despesas determinadas pelo M M. Juízo de Família e, por
força de lei, tem o benefício de deduzir as despesas em sua declaração de rendimentos
nos termos do art. 80, § 5o, do Decreto n° 3000/99.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-24.554 (e-fls. 57/62), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Despesas com dependentes.
O impugnante comprovou a dependência de sua mãe Sra. Lourdes Bastos Pinto
(fls. 09), tendo pleiteado sua interdição por demência, conforme peças do processo
judicial juntadas às fls. 144 a 177.
Com relação aos filhos Carolina Portugal Bastos Pinto e Diogo Portugal Bastos
Pinto, todavia, não procede sua argumentação, vez que o contribuinte separou-se de
sua mulher Luísa Maria Portugal Araújo, ficando com ela a guarda dos filhos,
consoante se vê da cópia integral do processo judicial de conversão de separação
judicial em divórcio juntada às fls. 10 a 143.
Logo, é de se manter a glosa correspondente aos dois dependentes, no valor de
RS 2.808,00.
Despesas médicas.
Foram glosadas despesas médicas no total de R$ 38.681,20 (fls. 05-verso), pois
os comprovantes eram de pessoas consideradas não-dependentes e recibos que não
preenchiam os requisitos legais.
Quanto a essas glosas o impugnante apenas as questionou por negativa geral, já
que não trouxe nenhum recibo ou comprovante para demonstrar sua dedutibilidade.
limitando-se em discutir e demonstrar o pagamento de pensão judicial oriunda
de seu processo de separação convertida em divórcio, juntando farta documentação
nesse sentido, mas impertinente ao objeto da glosa.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004355/2008-01

Logo, não comprovando que tais valores foram pagos em despesas médicas com
ele próprio ou com sua genitora. sua dependente, não há como acolher a impugnação
nessa parte, por absoluta falta de comprovação, pois não consta nos autos sequer um
recibo a respeito de despesa medica.
Em suma, do total glosado de R$ 42.893,20 (despesas médicas R$ 38.681.20 +
R$ 4.212,00 dependentes) é de se reduzir R$ 1.404,00 relativo a uma dependente,
comprovada, restando o valor tributável de R$ 41.489,20 sobre o qual incide o
imposto pela alíquota de 27,5% que resulta em R$ 11.409,53. novo valor do imposto
devido.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de conhecer a impugnação para. no mérito, dar-lhe parcial provimento,
reduzindo o imposto suplementar apurado para R$ 11.409.53, que deverá ser cobrado
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
237/247), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
Trouxe o Impugnante/Recorrente cópia integral do processo de conversão em
divórcio, de separação judicial, onde foi fixada a pensão e a responsabilidade do
Impugnante para com seus filhos, e o processo de Interdição no qual comprova a
convivência do Impugnante com sua mãe e a dependência da mesma há muito tempo
pelos problemas de saúde que tem, tudo comprovado por cópias dos processos
judiciais, que estão em sua ÍNTEGRA, e despesas médicas e odontológicas
devidamente discriminadas, por recibos e Notas Fiscais.
...
Neste diapasão, podemos afirmar que comprovado está o equívoco da glosa
realizada e o derradeiro problema do Impugnado/Recorrente, pois por determinação
judicial tem de arcar com despesas de seus alimentados, e ainda se justificar perante a
Receita Federal da vigência desta determinação. Como também, não escapa de manter
uma boa saúde, começando pelos próprios dentes, pois como é de notório saber a
saúde começa pela boca, os brasileiros, infelizmente, deixam o tratamento dentário ao
ocaso por muito tempo e quando se começa um a despesa é muito alta.
...
Deve, também, ser em relação a sua mãe ampliada e reconhecida as despesas
com fisioterapias apresentadas, como dedução no IRPF do Impugnante / Recorrente,
pois a mesma se encontra sob os cuidados do Impugnante / Recorrente como se pode
depreender da Ação de Interdição em curso no MM. Juízo da Primeira Vara de
Família da Comarca de Petrópolis, processo número 2008.042.001.154-1, no qual lhe
foi deferida a Curatela Provisória, por ser a mesma portadora de demência, o
Impugnante/Recorrente vem cuidando de sua MÃE, que recebe uma pequena pensão,
e o mesmo COMPLEMENTA AS SUAS DESPESAS, AINDA PAGANDO A CASA
DE REPOUSO ONDE RESIDE SUA MÃE QUE NÃO PODE MAIS MORAR
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004355/2008-01

SOZINHA.
RECONHECER
APENAS
COMO
DEPENDENTE
E
DESCONSIDERAR AS DESPESAS DE FISIOTERAPIA PARA A SUA
DEPENDENTE QUE PRECISA DESTES EXERCÍCIOS PARA MANTER
MOBILIDADE É UMA VERDADEIRA ARBITRARIEDADE E VAI DE
ENCONTRO AO PRINCÍPIO DE RESPEITO AO SER HUMANO, QUE MERECE
VIVER COM DIGNIDADE.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em julgamento
As matérias constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas com dependentes, no valor de R$ 2.808,00;
e de despesas médicas, no valor de R$ 38.681,20.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Dependentes
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 7) descrito pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ *********4.212,00, correspondente à dedução indevida
com dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme
abaixo discriminado.
Não comprovou deter a guarda judicial dos filhos.
Sobre esta infração, o julgamento de piso consignou os seguintes motivos (e-fls.
229) ao manter a sua glosa:
Com relação aos filhos Carolina Portugal Bastos Pinto e Diogo Portugal Bastos
Pinto, todavia, não procede sua argumentação, vez que o contribuinte separou-se de
sua mulher Luísa Maria Portugal Araújo, ficando com ela a guarda dos filhos,
consoante se vê da cópia integral do processo judicial de conversão de separação
judicial em divórcio juntada às fls. 10 a 143
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004355/2008-01

A permissão para dedutibilidade de quantia por dependente, da base de cálculo do
IRPF, esta insculpida nos §2o e no inciso III, do §1o do artigo 77, RIR/99, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente
Como visto, somente podem ser considerados como dependentes, nos casos de
separação judicial, os filhos que ficarem sob a guarda do contribuinte em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Com efeito, no caso dos autos, a lavratura da infração deu-se exatamente porque o
contribuinte não logrou êxito em comprovar que era o detentor da guarda judicial de seus
filhos.
Na verdade, como bem verificado pelo julgamento anterior, quem ficou com a
guarda dos filhos foi a sua ex-esposa.
Assim, voto pela manutenção integral da glosa sobre a dedução com
dependentes.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Novamente, reproduzimos trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 10), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********38.681,20, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Apresentou recibos de despesas médicas com pessoas não consideradas como
dependentes Apresentou recibos em desacordo com a legislação do IRPF.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção da glosa (e-fls. 230),
foram as seguintes:
Quanto a essas glosas o impugnante apenas as questionou por negativa geral, já
que não trouxe nenhum recibo ou comprovante para demonstrar sua dedutibilidade.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004355/2008-01

limitando-se em discutir e demonstrar o pagamento de pensão judicial oriunda
de seu processo de separação convertida em divórcio, juntando farta documentação
nesse sentido, mas impertinente ao objeto da glosa.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004355/2008-01

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória o recorrente não apresentou nenhum
recibo de despesa médica/odontológica.
Agora, em sede recursal, apresenta recibos (e-fls. 236, 249/272), relativos a
despesas médicas realizadas com a psicóloga Márcia Cristina L. Lima, no valor total de R$
5.700,00; e com a fisioterapeuta Angélica da Silva Paladini, no valor total de R$ 15.000,00,
relativamente a serviços prestados ao contribuinte, sua genitora e sua filha.
De plano, votamos pela manutenção das glosas de despesas médicas realizadas
com a sua filha Carolina Portugal Bastos Pinto, no valor de R$ 2.700,00, em virtude de não ser
dependente legal do contribuinte.
Dos demais recibos apresentados, após a sua verificação, pode-se constatar que os
mesmos contém todos os elementos exigidos pela legislação de regência.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal nesta parte.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
glosadas neste lançamento, no valor total de R$ 18.000,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 18.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004355/2008-01

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital